Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-83.2015.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001296-83.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHERO ANTUNES - CPF: 569.921.811-49 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE BENEFÍCIO NÃO FOI REVOGADO - SENTENÇA CASSADA. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHERO ANTUNES
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida contra
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
, perante o Juízo de Direito da
2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
, tendo em vista a sentença de ID Num. 3306636, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, por ausência de recolhimento de custas processuais.

Em suas razões recursais (ID Num.3306637/306638), defende a parte autora a reforma da decisão, sustentando que a assistência judiciária lhe foi concedida e não houve revogação.

Contrarrazões ao ID num.3306643, pugnando a manutenção do julgado e condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem manifestação do Ministério Público (ID Num. 3377577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Pretende a parte autora a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inc. I do CPC, sob o fundamento de que a mesma parte autora não procedeu ao pagamento das custas iniciais.

Assiste razão a recorrente.

Verifica-se que pela decisão ao ID Num.3306627 o douto magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Posteriormente, foi certificado que a parte autora não cumpriu a determinação de recolhimento das custas processuais, o que ensejou a extinção do processo (IDs Nums. 3306635 e 3306636).

No entanto, verifica-se que, conforme alegado pela parte autora, na decisão que recebeu a inicial foi-lhe concedido o beneficio da gratuidade da justiça (ID Num.3306619), sem que houvesse a revogação.

Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, sem que houvesse a revogação do benefício, não poderia o douto magistrado extinguir o processo sob o fundamento de que não foram recolhidas as custas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, tendo referido benefício sido deferido em sede recursal, incabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, pela falta de recolhimento das custas processuais”.
(TJ-MG - AC: 10596130002196002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016)

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020